Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo a parte embargante, há omissão no acórdão, uma vez que o órgão colegiado teria deixado de se manifestar sobre a impossibilidade de a empresa produzir prova negativa, tampouco de ter sido a ela proporcionado meios para tentar solucionar o problema apresentado pela parte embargada.
3. Sem razão. Restou consignado no acórdão que, das manifestações apresentadas pelas partes e do conjunto probatório constante dos autos foi possível demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano, de modo que o fato constitutivo do direito da parte autora/embargada restou comprovada. Ademais, conforme item 5 do acórdão embargado, não se aplica o disposto no art. 18 do CDC ao caso, uma vez que a embargada se encontrava no exterior e a dispensação do medicamento era impostergável.
4. Assim, na presente hipótese, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.